Tribunal: STF
Processo: HC 213898
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada. 



    2. A demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa, levando-se em conta o contexto em que ocorrido o delito e não apenas quantidade de entorpecentes, justifica a não aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. Não há ilegalidade na definição do regime fechado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência do art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.